Tribunal: TJES
Processo: 5025216-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025216-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO SAVIO MODENESE REBELO JUNIOR

APELADO: JUSSARA DE OLIVEIRA CAVALCANTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO VETERINÁRIO. FALHA NA ASSISTÊNCIA PÓS-OPERATÓRIA. OMISSÃO NO ATENDIMENTO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FAMÍLIA MULTIESPÉCIE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por clínica veterinária contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, reconheceu falha na prestação de serviço veterinário decorrente de omissão assistencial no pós-operatório de cadela submetida à cirurgia de castração, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.256,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A recorrente sustenta ausência de interesse de agir, inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva da consumidora, inexistência de dano moral e excesso do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à autora; (ii) estabelecer se há interesse processual na pretensão indenizatória; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço veterinário em razão de omissão no acompanhamento pós-operatório; (iv) verificar a existência e adequação das indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, não tendo a apelante produzido prova apta a afastá-la.

4)
A análise das condições da ação observa a teoria da asserção, de modo que a alegação de ausência de retorno prévio à clínica confunde-se com o mérito da controvérsia e não afasta o interesse processual da autora.

5)
Os animais de estimação possuem natureza especial e relevância afetiva reconhecida pela ordem jurídica contemporânea, de forma que lesões a sua integridade física repercutem diretamente na esfera psíquica do tutor.

6)
O acompanhamento pós-operatório integra o próprio serviço médico-veterinário, sendo dever da clínica prestar orientação adequada diante de sinais graves apresentados pelo animal após a cirurgia.

7)
A médica veterinária responsável visualizou mensagens relatando hematúria e dor aguda, mencionou necessidade de antibiótico e permaneceu silente em momento crítico, caracterizando omissão e negligência assistencial.

8)
A existência de canal de comunicação direta por aplicativo de mensagens gera legítima expectativa de suporte emergencial eficaz, especialmente quando utilizado habitualmente para acompanhamento clínico do animal.

9)
A necessidade de realização de cirurgia reparadora emergencial em terceiro estabelecimento, em razão de coto uterino infeccionado remanescente da primeira intervenção, evidencia o defeito na prestação do serviço e o nexo causal.

10)
A busca de atendimento emergencial em outra clínica não configura culpa exclusiva da consumidora, pois o silêncio da preposta rompeu a confiança necessária à continuidade da assistência.

11)
Os danos materiais restaram comprovados por documentos fiscais juntados aos autos, enquanto o dano moral decorre do sofrimento experimentado pela tutora diante do risco concreto de morte do animal de estimação.

12)
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O serviço veterinário compreende o dever de acompanhamento pós-operatório adequado, inclusive mediante resposta eficaz a comunicações emergenciais realizadas pelo tutor do animal.

2. A omissão da clínica veterinária diante de sintomas graves apresentados no pós-operatório configura defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

3. O vínculo afetivo entre tutor e animal de estimação afasta a caracterização do sofrimento decorrente de risco à vida do pet como mero aborrecimento cotidiano.

4. A busca de atendimento emergencial em terceiro estabelecimento, diante da ausência de suporte da clínica responsável pela cirurgia, não configura culpa exclusiva da consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 1º, VII; CDC, art. 14, § 1º; CC, arts. 186, 422, 927 e 944; CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.713.167/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.06.2018, DJe 09.10.2018; TJSP, Apelação Cível nº 1000025-41.2022.8.26.0449, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação indenizatória em que pretende a autora, aqui apelada, a reparação por danos materiais e morais em razão de falha na assistência pós-operatória prestada pela clínica veterinária apelante a sua cadela de estimação ("Luly").

Segundo consta, após cirurgia de castração, o animal apresentou hematúria e dor aguda, tendo a tutora buscado auxílio via
WhatsApp
com a preposta do apelante, que, embora tenha visualizado as mensagens, permaneceu silente no momento crítico, obrigando a autora a buscar socorro emergencial em terceiro estabelecimento.

O magistrado de piso julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a clínica responde objetivamente pelo defeito na segurança do serviço, destacando que o acompanhamento pós-cirúrgico é parte integrante do ato médico e a inércia da profissional feriu a boa-fé objetiva.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir o interesse processual da apelada; a configuração da falha na prestação do serviço (omissão), bem como a existência de culpa exclusiva da vítima e a adequação das indenizações fixadas.

DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

É cediço que o § 3º do art. 99 do CPC estabelece:
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade em favor do autor quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é o suficiente para a concessão do benefício.

Argumenta o apelante que a apelada não comprovou sua hipossuficiência, todavia, compulsando os autos, verifica-se que a recorrida colacionou contracheque demonstrando rendimento líquido inferior a R$ 2.000,00 (Id 19718465), não tendo o recorrente apresentado prova idônea para elidi-la.

Portanto,
rejeito a
impugnação
.

DA
PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação dos pressupostos processuais deve ser feita com base na teoria da asserção, a qual orienta seja tal análise realizada à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, sem a necessidade de qualquer atividade instrutória preliminar.

A apelante sustenta a falta de interesse processual pois a recorrida não teria retornado à clínica antes de buscar a via judicial, contudo, confunde-se tal argumento com o próprio mérito da demanda.

Além disso, diante da narrativa de ter sido o serviço defeituoso e ter havido a necessidade de buscar socorro externo para salvar a vida da cadela, a pretensão indenizatória exsurge necessária, diante da resistência da ré em reparar os danos voluntariamente, e adequada, haja vista que o provimento judicial é o meio apto a impor a reparação material e moral.

Logo,
rejeito a prelimina
r.

MÉRITO

Inicialmente, impende consignar que a solução da lide exige a superação da visão puramente patrimonialista sobre os animais de estimação.

A ordem jurídica contemporânea, acompanhando a evolução dos costumes, reconhece os animais como seres sencientes, dotados de sensibilidade e capazes de experimentar dor e sofrimento.

Conforme a abalizada compreensão sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.713.167/SP), os animais de companhia possuem valor subjetivo único e peculiar, despertando sentimentos íntimos em seus tutores que transcendem qualquer classificação de "propriedade privada" ou "bem móvel", é de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. INTENSO AFETO DOS COMPANHEIROS PELO ANIMAL. DIREITO DE VISITAS. POSSIBILIDADE, A DEPENDER DO CASO CONCRETO. 1. Inicialmente, deve ser afastada qualquer alegação de que a discussão envolvendo a entidade familiar e o seu animal de estimação é menor, ou se trata de mera futilidade a ocupar o tempo desta Corte. Ao contrário, é cada vez mais recorrente no mundo da pós-modernidade e envolve questão bastante delicada, examinada tanto pelo ângulo da afetividade em relação ao animal, como também pela necessidade de sua preservação como mandamento constitucional (art. 225, § 1, inciso VII -"proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade"). 2. O Código Civil, ao definir a natureza jurídica dos animais, tipificou-os como coisas e, por conseguinte, objetos de propriedade, não lhes atribuindo a qualidade de pessoas, não sendo dotados de personalidade jurídica nem podendo ser considerados sujeitos de direitos. Na forma da lei civil, o só fato de o animal ser tido como de estimação, recebendo o afeto da entidade familiar, não pode vir a alterar sua substância, a ponto de converter a sua natureza jurídica. 3. No entanto,
os animais de companhia possuem valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada.
Dessarte, o regramento jurídico dos bens não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma satisfatória, a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de simples discussão atinente à posse e à propriedade. 4. Por sua vez, a guarda propriamente dita - inerente ao poder familiar - instituto, por essência, de direito de família, não pode ser simples e fielmente subvertida para definir o direito dos consortes, por meio do enquadramento de seus animais de estimação, notadamente porque é um munus exercido no interesse tanto dos pais quanto do filho. Não se trata de uma faculdade, e sim de um direito, em que se impõe aos pais a observância dos deveres inerentes ao poder familiar. 5. A ordem jurídica não pode, simplesmente, desprezar o relevo da relação do homem com seu animal de estimação, sobretudo nos tempos atuais. Deve-se ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de que há uma disputa dentro da entidade familiar em que prepondera o afeto de ambos os cônjuges pelo animal. Portanto, a solução deve perpassar pela preservação e garantia dos direitos à pessoa humana, mais precisamente, o âmago de sua dignidade. 6.
Os animais de companhia são seres que, inevitavelmente, possuem natureza especial e, como ser senciente - dotados de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas dos animais racionais -, também devem ter o seu bem-estar considerado.
7. Assim, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em relação ao animal de estimação, independentemente da qualificação jurídica a ser adotada, a resolução deverá buscar atender, sempre a depender do caso em concreto, aos fins sociais, atentando para a própria evolução da sociedade, com a proteção do ser humano e do seu vínculo afetivo com o animal. 8. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cadela fora adquirida na constância da união estável e que estaria demonstrada a relação de afeto entre o recorrente e o animal de estimação, reconhecendo o seu direito de visitas ao animal, o que deve ser mantido. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1713167 SP 2017/0239804-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2018 RSDF vol. 117 p. 29 RSTJ vol. 253 p. 615 RT vol. 1009 p. 420)

Sob este prisma, a relação entre a apelada e sua cadela "Luly" enquadra-se no conceito moderno de família multiespécie, onde o vínculo afetivo é o elemento central.

Por conseguinte, qualquer lesão que atinja a integridade física do animal e gere risco de morte reverbera diretamente na esfera psíquica e existencial do tutor, afastando, de plano, a tese recursal de que o evento configura "
mero aborrecimento cotidiano
".

Isso porque, ao que se depreende, em 05/03/2021, a apelada contratou a clínica veterinária apelante para a realização de procedimentos cirúrgicos em sua cadela Shih-Tzu, de nome Luly, quais sejam ovariohisterectomia (castração), correção de hérnia e nodulectomia em cauda.

Após a cirurgia, a recorrida observou que a cadela apresentava sinais anormais, incluindo apatia, febre e a presença de sangue tanto nas fezes quanto na urina (hematúria).

Diante da urgência, a autora buscou auxílio da médica veterinária responsável através do canal de comunicação direta (WhatsApp) utilizado habitualmente pela profissional para orientações.

Embora a veterinária tenha tomado ciência da gravidade dos sintomas e chegado a mencionar a necessidade de antibióticos, ela deixou de responder à consumidora, não forneceu prescrição e não orientou o retorno imediato ao plantão, deixando a tutora sem suporte no momento crítico.

Segundo consta, devido ao silêncio da recorrente, e ao sofrimento visível do animal, a autora recorreu ao Vila Velha Pet Hospital na madrugada de 09 de março, de modo que exames laboratoriais e de imagem (ultrassonografia) realizados no local detectaram a presença de um coto uterino remanescente da primeira cirurgia, o qual estava infeccionado e causava um quadro inflamatório grave (Ids 19718472 e Ids 19718471).

Nesse cenário, para salvar a vida do animal, necessária a realização de nova cirurgia reparadora de urgência para a retirada do coto uterino infeccionado (Id 19718476).

No que tange à falha na prestação do serviço, é vital observar que o procedimento médico-veterinário não se exaure na sutura do paciente, de modo que a literatura técnica e a boa-fé objetiva (Art. 422, CC) estabelecem que o acompanhamento nas horas e dias subsequentes é parte integrante, indissociável e vital do próprio ato cirúrgico.

A prova oral colhida em audiência de instrução indica que a médica veterinária responsável admitiu ter visualizado as mensagens relatando sinais graves (hematúria e dor aguda) e, após mencionar a necessidade de antibiótico, simplesmente silenciou-se (Id 19718603), deixando a tutora em completo abandono comunicacional no momento crítico, o que caracteriza negligência e omissão de socorro.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Direito do Consumidor. Clínica veterinária. Responsabilidade civil contratual. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que comporta acolhimento.
Conjunto probatório acostado aos autos que demonstra a ocorrência de omissão por parte das Corrés, após o procedimento cirúrgico. Autora que por diversas vezes indaga a Corré, médica veterinária, em razão de o animal não apresentar bom estado de saúde, não obtendo resposta efetiva.
Imagens do animal prostrado com inchaço abdominal, enviadas às 13h e 15 min, por aplicativo de mensagem, somente sendo respondida pela médica veterinária às 22h e 13 min.
Autora que foi obrigada a se socorrer de outra clínica veterinária, durante à noite, onde foi constatado por meio de boletim que "foi visualizado grande quantidade de infecção no ato cirúrgico".
Óbito do animal.
Responsabilidade civil configurada na modalidade omissão. Inteligência dos art. 186 e 927, ambos do Código Civil. Danos morais configurados e arbitrados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Danos materiais configurados merecendo reparação à luz do disposto no art. 944 do CC.
Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000025-41.2022.8.26.0449 Piquete, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/04/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Como se vê, tal omissão não representa apenas descortesia administrativa, mas tipifica o serviço defeituoso previsto no § 1º do art. 14 do CDC, por não oferecer a segurança que o consumidor legitimamente poderia esperar.

O estabelecimento de canal de urgência digital impõe o ônus da resposta eficaz, especialmente quando o histórico do animal já era acompanhado pela clínica há três anos.

Além disso, a tese de culpa exclusiva da consumidora, sob o argumento de que esta deveria ter retornado à clínica física em vez de buscar terceiros, não resiste ao exame lógico-jurídico, considerando que a quebra da confiança operada pelo silêncio da preposta diante de sintomas alarmantes autoriza o tutor, em legítimo estado de necessidade, a buscar socorro onde houver acolhimento técnico.

Sendo assim, o dever de reparar é medida que se impõe, no termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio das notas ficais constante do Id 19718469, totalizando o valor de R$ 5.256,00.

De igual modo, a situação experimentada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor e o valor fixado em R$ 5.000,00 para a indenização extrapatrimonial

guarda estreita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito a
s
preliminar
es
e, no mérito,
nego
provimento
ao recurso
.

V
ia de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)